Tribunal: TJBA
Processo: 8075831-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075831-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LARISSA BOULLOSA MAGNAVITA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO JÁ REALIZADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal, em ação onde se discutia a prerrogativa de escolha do profissional médico para realização de procedimento cirúrgico, tendo a cirurgia sido realizada durante a tramitação do recurso.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em averiguar se a realização da cirurgia esvazia o juízo de admissibilidade recursal do agravo de instrumento, por perda superveniente do interesse
.

III. Razões de decidir

3.

Deveras, o
interesse recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade que deve se fazer presente não apenas no momento da sua interposição, mas também no de seu julgamento, compondo-se do binômio utilidade-necessidade.

4. Na hipótese, a realização
voluntária
da cirurgia esvazia o objeto da tutela recursal pretendida, tornando impossível qualquer resultado útil do recurso, o que afasta pressuposto processual mínimo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. Noutro ponto, as questões relativas ao custeio do procedimento extrapolam o objeto da tutela de urgência, devendo ser apreciadas em sede de cognição exauriente no processo de origem.

IV.

Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075831-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante LARISSA BOULLOSA MAGNAVITA DE OLIVEIRA e como agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20